Tribunal: STF
Processo: RE 1446557
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Vistos.



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA QUE CONDENOU O RÉU PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, EM CONCURSO MATERIAL, DELITOS DESCRITOS NOS ARTIGOS 33 E 35 DA LEI Nº. 11.343/06, NA FORMA DO ARTIGO 69 DO CÓDIGO PENAL, ÀS PENAS DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO, E 1399 (MIL, TREZENTOS E NOVENTA E NOVE) DIAS-MULTA, NO VALOR MÍNIMO LEGAL. APELO DEFENSIVO SUSCITANDO, PRELIMINARMENTE, A NULIDADE DO PROCESSO ANTE A ALEGADA VIOLAÇÃO À ADPF 635, VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL QUE ATESTE A NATUREZA DO ARTEFATO APREENDIDO, E VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO REQUERENTE. NO MÉRITO, BUSCA A ABSOLVIÇÃO, ANTE A ALEGADA FRAGILIDADE PROBATÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE, REQUER A DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO TIPIFICADO NO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06 PARA O ARTIGO 28, A REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA, A DETRAÇÃO PENAL, A FIXAÇÃO DE UM REGIME PRISIONAL MAIS BRANDO, E A REVOGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. PRELIMINARES QUE MERECEM PRONTA REJEIÇÃO. NO CASO, A AUSÊNCIA DE LACRE NÃO IMPLICA EM QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA, POIS A DEFESA NÃO COMPROVOU, AINDA QUE MINIMAMENTE, QUE O MATERIAL APREENDIDO FOI CORROMPIDO OU ADULTERADO. RESSALTA-SE, AINDA, QUE O LAUDO DE ENTORPECENTES É ELABORADO POR PERITO, SERVIDOR PÚBLICO CUJA ATUAÇÃO GOZA DE PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE, ATRIBUTO QUE CEDERIA SOMENTE FACE À DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE, O QUE NÃO SE VERIFICA. DE OUTRO LADO, O ENCONTRO DAS DROGAS CARACTERIZA O ESTADO DE FLAGRÂNCIA NO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS, QUE É DELITO PERMANENTE, DAÍ QUE DESNECESSÁRIO O MANDADO JUDICIAL PARA A APREENSÃO DOS OBJETOS UTILIZADOS PARA A DELINQUÊNCIA, SOB PENA DE INVIABILIZAR-SE A ATIVIDADE POLICIAL. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM NULIDADE EM RAZÃO DO ALEGADO DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS LIMINARMENTE NA ADPF Nº 635, EIS QUE NO PRESENTE CASO NÃO SE TRATAVA DE OPERAÇÃO POLICIAL, MAS DE PATRULHAMENTO DE ROTINA EM LOCALIDADE JÁ CONHECIDA PELA PRÁTICA DO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS, NÃO TENDO OCORRIDO, ASSIM, DESCUMPRIMENTO DE NENHUM DOS TERMOS DA DECISÃO SUPERIOR. DA MESMA FORMA, A AUSÊNCIA DO LAUDO PERICIAL DO ARTEFATO EXPLOSIVO APREENDIDO NÃO IMPEDE A CARACTERIZAÇÃO DA RESPECTIVA MAJORANTE, EIS QUE O EMPREGO DESTA RESULTOU CABALMENTE DEMONSTRADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA, COMO NO CASO DOS AUTOS. NO MÉRITO, O PLEITO ABSOLUTÓRIO NÃO MERECE PROSPERAR. O ACUSADO ENCONTRAVA-SE EM SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. A AUTORIA E A MATERIALIDADE DELITIVAS FORAM COMPROVADAS PELO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE, PELO REGISTRO DE OCORRÊNCIA, PELO AUTO DE APREENSÃO DOS MATERIAIS ENTORPECENTES E DE 01 (UMA) GRANADA, E PELO LAUDO DE EXAME DE ENTORPECENTES, O QUAL ATESTOU TRATAR-SE DE 85 GRAMAS DE MACONHA E 120 GRAMAS DE COCAÍNA, BEM COMO PELA PROVA ORAL PRODUZIDA, EM SEDE POLICIAL E EM JUÍZO. VERSÃO DEFENSIVA QUE NÃO ENCONTRA GUARIDA NA PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 70 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PROVA SUFICIENTE DO VÍNCULO ASSOCIATIVO DO RÉU COM O TRÁFICO LOCAL, REVELADA PELA PALAVRA DOS POLICIAIS E PELAS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, EIS QUE IMPOSSÍVEL ESTAR COMERCIALIZANDO DROGAS, DE FORMA AUTÔNOMA, EM LOCAL DOMINADO POR FACÇÃO CRIMINOSA. DEFESA QUE NÃO PRODUZIU QUALQUER PROVA CAPAZ DE ABALAR A VERSÃO DA ACUSAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES QUE SUSTENTAM COM FIRMEZA O DECRETO CONDENATÓRIO E NÃO AUTORIZAM O ACOLHIMENTO DO PLEITO DEFENSIVO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ARTIGO 28, DA LEI Nº. 11.343/2006. CORRETA A NÃO APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO §4º, DO ARTIGO 33, DA LEI Nº. 11.343/2006, ANTE A CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME ASSOCIATIVO, O QUE É DE TODO INCOMPATÍVEL COM O REDUTOR PRETENDIDO. DE OUTRO MODO, NO CASO EM QUESTÃO, O REGIME MAIS GRAVOSO FIXADO NA SENTENÇA MOSTRA-SE O MAIS ADEQUADO, TENDO EM VISTA O QUANTUM DE PENA APLICADA AO RÉU, BEM COMO O ESTREITO VÍNCULO COM A FACÇÃO CRIMINOSA “COMANDO VERMELHO”, QUE DOMINARA A LOCALIDADE ONDE OCORRERAM OS FATOS. NO QUE SE REFERE À DETRAÇÃO PENAL, TAL PLEITO HÁ DE SER FORMULADO JUNTO AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NO QUE CONCERNE À ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, CARECE ESTE COLEGIADO DE COMPETÊNCIA PARA APRECIAR O PEDIDO, UMA VEZ QUE O ENUNCIADO Nº. 74 DAS SÚMULAS DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPÕE TAL ATRIBUIÇÃO AO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. POR FIM, CORRETA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, POIS, COMO SABIDO, PARA A DECRETAÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR, É INDISPENSÁVEL A DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA PROVA DA MATERIALIDADE DO CRIME E A PRESENÇA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA, BEM COMO A OCORRÊNCIA DE UM OU MAIS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NO CASO, JÁ HÁ UMA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, O QUE REAFIRMA, COM MAIS RAZÃO, O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PELO JUÍZO DE ORIGEM. DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 5º, incisos XI, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal.



    Decido.



    A irresignação revela-se incognoscível.



    Com efeito, analisados os autos, verifica-se que o acórdão dos embargos de declaração foi publicado em 08/06/2022 (edoc 25), sendo o recurso extraordinário interposto somente em 29/06/2022, após o término do prazo.



    Portanto, o apelo extremo é intempestivo, visto que foi deduzido fora do prazo de 15 (quinze) dias corridos previsto no art. 1.003, § 5º, do CPC/15 c/c o art. 798 do CPP.



    Perfilham esse entendimento:



    "RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – INTEMPESTIVIDADE DO APELO EXTREMO – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA CRIMINAL – MODO DE CONTAGEM DOS PRAZOS PROCESSUAIS PENAIS – DISCIPLINA NORMATIVA EXPRESSA (CPP, ART. 798, 'CAPUT') – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL PENAL (CPP, ART. 3º) – INAPLICABILIDADE DA REGRA FUNDADA NO ART. 219, 'CAPUT', DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO" (ARE nº 1.086.135/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/1/18).



    "AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. TEMPESTIVIDADE EM MATÉRIA PENAL. PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (ARTIGOS 1.003, § 5º, E 1.042 DO CPC/2015). CONTAGEM DOS PRAZOS DE FORMA CONTÍNUA (ARTIGO 798 DO CPP). DECISÃO MONOCRÁTICA DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA SUPREMA CORTE. MERA REFERÊNCIA ÀS RAZÕES ANTERIORMENTE APRESENTADAS. SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO" (ARE nº 1.160.336/MG, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 30/11/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.196.714/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 13/5/19 e ARE nº 1.197.868/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 4/4/19.



    Como pertinentemente observou o Ministro Celso de Mello, em caso similar,



    “[m]ostra-se importante destacar, por oportuno, que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado por norma legal que expressamente dispõe sobre a matéria (CPP, art. 798, caput), o que torna inaplicável a regra fundada no art. 219, caput, do Código de Processo Civil de 2015, pois, como se sabe, a possibilidade de aplicação analógica da legislação processual civil ao processo penal, embora autorizada pelo art. 3º do próprio Código de Processo Penal, depende, no entanto, para incidir, da existência de omissão na legislação processual penal (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 4º). 



    Como anteriormente deixei registrado, inexiste omissão, no Código de Processo Penal, quanto à regulação do modo de contagem dos prazos processuais penais, eis que, nessa específica matéria, há cláusula normativa expressa que estabelece que Todos os prazos (…) serão contínuos e peremptórios, não se interrompendo por férias, domingo ou dia feriado (CPP, art. 798, caput grifei), ressalvadas, unicamente, as hipóteses em que o prazo terminar em domingo ou em dia feriado, caso em que se considerará prorrogado até o dia útil imediato (CPP, art. 798, § 3º), ou em que houver impedimento do juiz, força maior ou obstáculo judicial oposto pela parte contrária (CPP , art. 798, § 4º)”(ARE nº 1248073/PR, DJe de 23/4/20).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, não conheço do recurso.



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de agosto de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente